Tribunal: CARF
Processo: 12898.002009/2009-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12898.002009/2009-23
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-009.096 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
MANOEL SAMPAYO ALVAREZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ESPÉCIE. ÔNUS DA
PROVA.
Não há qualquer óbice à distribuição de lucros pela pessoa jurídica em moeda
corrente, em particular quando estes foram, no seu devido tempo, devidamente
declarados e contabilizados. Neste sentido, as provas de tal operação somente
podem ser desconsideradas se restar comprovado que as mesmas não merecem
fé, sendo da autoridade lançadora o dever de desacreditar o conjunto probatório
apresentado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (Suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 12-51.236,
exarado pela 21a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I/RJ, fl. 485 a 493, que analisou a impugnação apresentada contra Auto de Infração
referente a Imposto sobre a Renda da Pessoa Física decorrente da constatação de acréscimo
patrimonial a descoberto.
Por sua precisão e clareza, valho-me do relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância:
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.002009/2009-23
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.096 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002009/2009-23

Trata-se de lançamento de crédito tributário do Imposto de Renda Pessoa Física
- IRPF relativo aos anos-calendário de 2004, 2005 e 2006, efetuado por meio do Auto
de Infração lavrado em 11/11/2009 (fis. 192/211), em face do contribuinte acima
identificado, no montante de R$ 2.432.664,59, sendo RS 1.130.330.90 de imposto; R$
454.567,94 de juros de mora calculados até 30/10/2009, R$ 847.748.16 de multa
proporcional e R$ 17,59 de multa exigida isoladamente.
Foram apuradas as seguintes infrações: 1) omissão de rendimentos recebidos de
pessoas físicas; 2) acréscimo patrimonial a descoberto; 3) multa isolada por falta de
recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão.
No Termo de Verificação Fiscal, fls. 153/165, foram especificados os
procedimentos adotados durante a ação fiscal, como segue.
Através do Termo de Inicio de Procedimento Fiscal — TIPF, fls. 18, foi o
Impugnante intimado a apresentar documentos que comprovassem os recebimentos de
R$ 1.185.573,65, R$ 1.491.488,88 e R$ 1.624.759,44, informados como rendimentos
isentos e não-tributáveis na Dirpf 2005 (fls. 07) 2006 ( fls. 10) e 2007 ( fls. 14). sendo
esclarecido que somente seriam aceitos documentos que provassem a real
transferência do numerário.
Em resposta, o Contribuinte apresentou, como comprovação do recebimento,
quatro folhas, relacionando os valores mensais recebidos, em espécie, a titulo de
lucros distribuídos, nos anos de 2004, 2005 e 2006 das empresas Excelsior
Copacabana Hotel Ltda, Terrazzo Atlântica Restaurante Ltda, Hotel Florida e
Guanabara Palace Hotel Ltda.
Após pesquisas nos sistemas internos da Receita Federal e realização de
diligências junto a empresas, das quais o contribuinte é sócio, foram elaborados
Fluxos Financeiros Mensais, que foram encaminhados ao Contribuinte para
manifestação em 05/08/2009.
Como resposta, o sujeito passivo apresentou outro fluxo financeiro, com as
modificações que julgou pertinentes, questionando principalmente o fato de que a
fiscalização não considerou os lucros distribuídos pelas empresas como origens de
recursos.
Entendeu a fiscalização que, apesar de as empresas juntarem ao longo da ação
fiscal recibos assinados pelo Contribuinte referentes aos lucros, bem como a
escrituração dos valores na contabilidade, não foi feita a comprovação da transferência
do numerário saindo do patrimônio das empresas para o patrimônio do fiscalizado,
ressaltando que se tratam de quantias relevantes de R$ 1.168.400,00 (2004), R$
1.473.050,00 ( 2005) e RS 1.622.921,53(2006).
Encaminhado novo fluxo financeiro, com algumas correções feitas pela
fiscalização, continuando a não ser considerado na evolução patrimonial os lucros
alegados como distribuídos.
O Contribuinte não se conformou com a desconsideração dos lucros nos fluxos
financeiros, afirmando que os recursos foram pagos em dinheiro, fato que não infringe
dispositivo legal, uma vez que a moeda corrente é meio de pagamento, como previsto
em lei.
Reconheceu a autoridade lançadora que o pagamento em moeda corrente é uma
possibilidade legal, porém manteve seu entendimento de que não havia prova da saída
dos recursos e da entrada no patrimônio do Notificado, acrescentando que:
- O Contribuinte não logrou provar a entrada dos recursos em seu patrimônio,
sendo que os recursos informados na Declaração de Ajuste Anual como rendimentos
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.096 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002009/2009-23

bentos, para efeito de evolução patrimonial, devem ser demonstrados e provados, não
sendo os recibos apresentados documentos hábeis a caracterizar a entrada desses
recursos em seu patrimônio, ressaltando-se que não foram apresentados extratos
bancários demonstrando depósitos em contas correntes, DOC, TED ou qualquer
documentação que demonstrasse cabalmente, com coincidência de datas, as
transferências de recursos das empresas para o contribuinte.
- Por não sofrerem tributação na pessoa física, obedecidos os limites legais,
existe a necessidade de se provar que o alegado lucro de fato ingressou no patrimônio.
- Foi apurado acréscimo patrimonial a descoberto por meio do cotejo entre
origens e aplicações mensalmente e, tendo sido verificada a existência de acréscimos
patrimoniais incompatíveis com a renda declarada, foi identificada omissão de
rendimentos à tributação, recaindo sobre o contribuinte o ônus de provar a
improcedência das imputações feitas.
- Incumbiria ao Interessado provar os fatos modificativos ou extintivos de seu
patrimônio, justificando o acréscimo patrimonial com rendimentos tributáveis, não
tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte.
- Se o fiscalizado não apresenta documentos que comprovem de maneira
inequívoca a utilização de recursos isentos, não tributáveis ou cuja origem foi
submetida á tributação, a presunção legal de omissão se concretiza, por não ter sido
elidida.
- O fato de uma distribuição de lucros se encontrar registrada nos Livros Diários
e Razão de uma empresa, por si só, não comprova a transferência de valores para os
sócios, pois, para se constituírem em provas hábeis, os registros contábeis devem estar
acompanhados dos documentos que lhes deram lastro.
- Documentos hábeis para comprovar uma distribuição de lucros seriam aqueles
que demonstrassem a efetiva saída dos recursos da empresa e o recebimento destes
pelo interessado, mediante, por exemplo, extratos bancários ou cópias de cheques
compensados.
- O argumento de que os lucros teriam sido pagos em espécie não pode servir
como escusa para liberá-lo da prova do recebimento dos valores.
Transcritos entendimentos proferidos em Acórdãos das Delegacias de
Julgamento e do Conselho Superior de Recursos Fiscais, no sentido de que se faz
necessária a prova documental da efetiva transferência do numerário.
Por fim afirmou a autoridade lançadora que o Contribuinte não apresentou
prova da efetiva entrega do numerário pelas suas empresas ou juntou a documentação
comprobatória das transferências de recursos das pessoas jurídicas para a pessoa
física, coincidente em datas e valores com os lucros supostamente distribuídos, motivo
pelo qual não cabe incluir tais valores como origens nos demonstrativos de variação
patrimonial dos anos-calendário de 2004, 2005 e 2006.
Anexados ao Termo de Verificação os Demonstrativos de Variação Patrimonial,
fls. 166 a 167,174 a 175 e 183 a 184.
Foi ainda apurada omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, uma vez
que, intimado o Contribuinte a informar os recebimentos mensais provenientes de
pessoas físicas, informou valores superiores aos constantes na Dirpf e multa isolada
por deixar de recolher o Imposto de Renda Pessoa física a título de camê leão,
referindo-se o valor a uma diferença ocorrida no mês de janeiro de 2006.
Cientificado do Auto de Infração em 23/11 '"2009, o contribuinte apresentou,
em 17/12/2009, a impugnação de fls. 218/228 alegando que:
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.096 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002009/2009-23

Apresentou comprovação dos rendimentos recebidos de R$ 1.185.573,65, R$
1.491.488,88 e RS 1.624.759,44; os informes de rendimentos expedidos pelas
empresas e pelo contador das quais é sócio, informando os respectivos lucros
recebidos em espécie nos anos de 2004, 2005 e 2006 das empresas Tenazzo Atlântica
Restaurante, Hotel Florida Ltda e Excelsior Copacabana Hotel Ltda e Guanabara
Palace Hotel.
Em virtude da documentação e dos argumentos apresentados, a autoridade fiscal
diligenciou nas empresas da qual é sócio e estas juntaram cópias dos recibos assinados
pelo próprio de que recebeu seus lucros em espécie e cópias dos livros diário razão
onde consta a discriminação da distribuição de lucros aos sócios em espécie, mediante
saques de cheques, que correspondem ao valor total dos lucros pagos.
Recebeu em 05/08/2009 o fluxo financeiro elaborado pela autoridade fiscal para
manifestação, respondendo o que julgou pertinente, sendo a principal modificação o
fato desta não considerar os lucros distribuídos pelas empresas das quais é sócio.
Novamente, em 06/10/2009. foi encaminhado outro fluxo com modificações
para sua apreciação, não sendo considerados na evolução patrimonial os lucros
distribuídos, sob o fundamento de falta de comprovação da transferência do
numerário, sendo reintimado a comprovar a transferência do numerário referente à
distribuição de lucros.
Manifestou seu inconformismo quanto à desconsideração dos lucros
distribuídos pelas empresas, informando que estes foram pagos em dinheiro, fato que
não infringe dispositivo legal, visto que a moeda corrente é meio de pagamento como
previsto em lei.
A autoridade fiscal lhe deu razão, transcrevendo que as empresas têm a
possibilidade de fazer suas distribuições de lucro em moeda corrente, visto que não
infringe dispositivo legai
A fiscalização insistiu em desconsiderar a entrada dos recursos em seu
patrimônio, vindo a autuá-lo em acréscimo patrimonial a descoberto, mesmo que
tenha apresentado as cópias de recibos assinados pelo contribuinte (confirmando o
recebimento do lucro em espécie), cópias dos livros diários/razão (contendo a
discriminação da distribuição de lucros), os informes de rendimentos na forma
autorizada pela Instrução Normativa no 698/06 e informando em suas declarações de
imposto de renda de 2004, 2005 e 2006 que tinha numerário em espécie disponível em
sua declaração, em virtude da distribuição realizada em espécie.
Não merecem prosperar os argumentos da autoridade fiscal de que houve
acréscimo patrimonial a descoberto por falta de prova de fatos modificativos ou
extintivos de seu direito e de que não foram apresentados documentos que
comprovassem de maneira inequívoca o recebimento de rendimentos, pois não foi
aceita como prova a documentação juntada pelo contribuinte.
Questiona se os documentos transcritos não são considerados hábeis a
comprovar uma distribuição de lucros o que seria.
Não pode a autoridade fiscal somente admitir como documentos hábeis para
comprovar distribuição de lucros, cheques, TEC, extratos bancários, pois contraria
dispositivo legal que considera a moeda nacional de curso forçado como meio de
quitação de valores, entendimento consolidado pelo Primeiro Conselho de
Contribuinte em Acórdãos, que seguem transcritos na impugnação.
Diante do exposto e da documentação apresentada (demonstrativo da variação
patrimonial com saldo positivo na qual se verifica existência de recursos suficientes
para cobrir as aplicações, informes de rendimentos de distribuição de lucros, cópias de
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.096 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002009/2009-23

livros diário; e razão) que se faz necessária, conforme ementas dos Conselhos de
Contribuinte, requer a reforma da decisão proferida pela autoridade fiscal originária,
para cancelar o auto de infração, bem como desconsiderar a planilha elaborada pela
mesma, considerando a planilha apresentada pelo contribuinte.
E o relatório.

No julgamento da impugnação, acordaram os membros da 21a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I/RJ, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, em razão das conclusões sintetizadas na Ementa abaixo
transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
A quantia correspondente ao acréscimo patrimonial não justificado pelos rendimentos
auferidos pelo contribuinte, está sujeita â tributação do Imposto de Renda.
LUCROS DISTRIBUÍDOS. COMPROVAÇÃO. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO.
A alegação de recebimento de valores a titulo de distribuição de lucros não é suficiente
para justificar acréscimo patrimonial, sem a comprovação da efetiva transferência do
valor distribuído por meio de provas inequívoca.
ÔNUS DA PROVA
Cabe ao interessado a prova dos fatos que venha a alegar em sua impugnação. a qual
deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem os argumentos de
defesa (art. 36 da Lei 9.784/99: art. 15. do Decreto 70.235/72)
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOA FÍSICA E MULTA ISOLADA.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada,
na forma do art. 17 do Decreto 70.235/72.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do Acórdão da DRJ em 01 de julho de 2013, conforme fl. 502, ainda
inconformado, a contribuinte juntou o Recurso Voluntário de fl. 505 a 515, em 17 de julho de
2013, no qual apresentou as razões que entende justificar a reforma das conclusões do julgador
de 1a Instância, as quais serão detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.096 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002009/2009-23

Após apresentar uma síntese da celeuma fiscal, a defesa inicia a apresentação de
suas razões.
DO MÉRITO
Afirma a defesa que não merecem prosperar os argumentos da Autoridade
lançadora de que não houve prova inequívoca do recebimento de valores a título de participação
nos lucros das empresas das quais é sócio, já que apresentou informe de rendimentos, cópia de
recibos e cópias de registros contábeis que evidenciam que o recorrente teria recebido sua
participação nos lucros em espécie, mediante saque de cheques que correspondem ao valor total
pagos aos sócios.
Após algumas considerações sobre o tema, reiterando argumentos já expressos na
impugnação, inclusive com indicação de precedentes administrativos, a defesa afirma que não há
norma legal que imponha a distribuição de lucros por meio de contas bancárias e requer a
reforma da decisão recorrida, com o acolhimento de planilha apresentada pelo contribuinte.
Sintetizadas as razões da defesa, inequívoco que o presente contencioso fiscal está
restrito à questão da comprovação da efetiva recepção de valores a título de lucros distribuídos
pelas empresas das quais o recorrente é sócio.
Além de cópias de DIPJ das fontes distribuidoras do citado lucro evidenciando a
operação, a partir de fl. 259 foram juntadas aos autos cópias de registros contábeis que
apresentam verossimilhança e corroboram os argumentos recursais.
A Fiscalização reconheceu que os registros contábeis evidenciam a alegada
distribuição de lucros e, ainda, que não há qualquer óbice legal para que o pagamento dos
mesmos pudesse ser efetuado em moeda corrente. Não obstante, não considerou os valores como
origem na planilha em que apurou a evolução patrimonial do fiscalizado por considerar que “não
se pode garantir que os recursos ditos como distribuídos são os mesmos alegados pelo
contribuinte, uma vez que não houve a comprovação da efetiva entrada deste numerário no
patrimônio do contribuinte”.
A análise das DIRPF dos anos-calendários em questão evidencia que o
contribuinte declarou a posse de valores relevantes em dinheiro ao final de cada período, R$
343.000,00 em 2004 (fl. 08), R$ 1.657.000,00 em 2005 (fl. 12) e R$ 2.804.000,00 em 2006 (fl.
16).
A questão posta é a seguinte: o contribuinte informa em sua DIRPF ter recebido
valores em espécie a título de participação nos lucros, os quais, em sua maioria, pelo menos em
tese, poderiam justificar a posse de dinheiro em espécie declarada no período. Apresenta, ainda,
recibos e os respectivos registros contábeis elaborados em época própria que evidenciam que
houve pagamento de tais valores. A própria fiscalização afirma que não há qualquer óbice legal
para que a distribuição de lucros em questão pudesse ser feita em moeda corrente. Não obstante,
não foram consideradas as citadas origens por falta de demonstração do ingresso do numerário
no patrimônio do contribuinte, ao mesmo tempo em que as disponibilidades declaradas foram
devidamente consideradas aplicações nas planilhas de evolução patrimonial (fl. 167/173, fl.
175/179 e fl. 184).
Neste ponto, por sua adequação à análise do presente, relevante transcrever parte
da decisão recorrida que trata da legislação que ampara o lançamento e tece considerações sobre
ônus da prova.
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.096 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002009/2009-23

A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto deriva de uma presunção
legalmente estabelecida, conforme preceitua o artigo 3e, § Ia, da Lei n° 7.713, de 1988:
"Art 3o - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9° a 14 desta Lei.
§ 1o - Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados. (Grifei).
(...)”
O art. 43 do Código Tributário Nacional, por sua vez, trata do tema da seguinte
forma:
"Art. 45. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica
ou jurídica:
1 - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho, ou da
combinação de ambos:
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior." (Grifei)
O Regulamento do Imposto de Renda — RIR. aprovado pelo Decreto n° 3.000,
de 26 de março de 1999, assim dispôs:
"Art. 55. São lambem tributáveis (Lei n° 4.506, de 1964, art. 26, Lei n°
7.713/88, art. 3o, §4°, e Lei n° 9.430, de 1996, arts. 24, §2°, inciso IV, e art. 10. §3°,
inciso I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física
quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não
tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
Os dispositivos transcritos estabelecem uma presunção legal juris tantum, ou
relativa, na medida em que admitem prova em contrário, cabendo ao contribuinte o
ônus de afastá-la.
Em "Vocabulário Jurídico" assim definiu Plácido e Silva:
"PRESUNÇÃO 'JURIS TANTUM'. É a presunção condicional ou relativa,
também denominada de simples. E é apelidada de 'tantum'. porque prevalece 'até que
se demonstre o contrário'. E a destruição dela não cabe a quem a tem em seu favor
por determinação legal mas aquele que não a quer ou não se conforma com a sua
determinação."
Oportuno ressalvar que, embora via de regra, para caracterizar a ocorrência do
fato gerador, a autoridade deve estar munida de provas, nas situações em que a lei
presume a ocorrência do fato gerador, as chamadas presunções legais, como no
presente caso, a produção de tais provas é dispensada, conforme dispõe o inciso IV, do
art. 334, do Código de Processo Civil.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que venha a alegar em sua impugnação,
como prevê o art. 36 da Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito
da administração pública federal.
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.096 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002009/2009-23

Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.
Portanto, é inequívoco que caberia ao contribuinte a apresentação de elementos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Fazenda Nacional constituir o crédito
tributário mediante lançamento. Contudo, até onde vai tal ônus probatório?
No caso sob análise, embora seja incomum, não há nada que impeça uma empresa
de distribuir recursos em moeda corrente. Da mesma forma, não há nada que impeça o
beneficiário de tais recursos mantê-los em seu poder, também em espécie. Há contabilização
regular nas fontes dos recursos e há informação compatível com a operação nas DIRPF’s do
fiscalizado.
Assim, s.m.j, entende-se que o fiscalizado se desincumbiu do seu mister
probatório decorrente da presunção legal acima descrita. Afinal, se tudo o que alega ocorreu
nestes exatos termos, e que pode ter ocorrido de fato, na condição de pessoa física beneficiária
dos recursos, como poderia/deveria comprovar o ingresso do numerário em espécie em seu
patrimônio?
Será que não seria um rigor desmedido exigir do contribuinte comprovações
adicionais no caso sob análise, em particular quando a mesma fiscalização que não acolhe a
informação de lucros recebidos em moeda corrente acolhe a informação da posse de dinheiro em
espécie?
É indubitável que operações como a noticiada nos autos normalmente deixariam
rastros em instituições bancárias, já que é incomum o trânsito de valores desta monta em espécie.
Ocorre que, não havendo óbice legal ou normativo à sua formatação nestes temos,
tendo as mesmas sido devidamente registradas no momento oportuno, remanescendo dúvidas da
Autoridade lançadora, é certo que já não há mais de se falar em inversão do ônus da prova,
cabendo à fiscalização adotar as medidas adicionais que entendesse pertinentes para desconstituir
o conjunto probatório apresentado, como, por exemplo, a verificação da movimentação bancária
da fonte pagadora para se certificar do trânsito de valores em espécie suficiente para fazer face
aos pagamentos em questão; a avaliação de como se seu o aumento do montante declarado como
emprestado para o filho do recorrente no ano de 2004; circularização dos demais sócios das
empresas distribuidoras de lucros para aferir como se deu o crédito das participações dos demais
sócios, enfim.
Assim, entendo que a Autoridade lançadora não se desincumbiu do seu mister de
verificação da ocorrência do fato gerador e determinação da matéria tributável, infringindo o que
alude o artigo 142 da Lei5.172/66 (CTN) 1, razão pela qual dou provimento ao recurso voluntário
para exonerar o credito decorrente da omissão de rendimentos correspondente ao acréscimo
patrimonial a descoberto.
Conclusão:

1 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.096 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002009/2009-23

Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital